Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001282-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIA MARIA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP. A parte apelante sustenta que o prazo prescricional somente teve início com o recebimento de extratos detalhados, e não na data do saque dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação de danos por desfalques em conta PASEP, à luz da teoria da actio nata.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em aplicação da teoria da actio nata (art. 189, CC), é o dia em que o titular toma ciência inequívoca da suposta lesão. No caso do PASEP, essa ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular constata que a quantia recebida é inferior à esperada, tornando a pretensão exercitável.

5. A ciência que deflagra a contagem do prazo é a do fato lesivo em si (o recebimento de um valor a menor), e não a ciência da exata extensão do dano ou de seus fundamentos técnicos, que podem ser apurados posteriormente.

6. Tendo o saque ocorrido em 25/03/2008 e a ação sido ajuizada apenas em 06/01/2025, transcorreu prazo superior a 10 (dez) anos, confirmando-se a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; TJ-DF 0737434-46.2019.8.07.0001; TJ-PR - AI: 00171893820218160000; TJ-DF 07170661120228070001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01